Tribunal: CARF
Processo: 17883.000121/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000121/2006-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.561 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA RIBEIRO HOTEL DE LAZER LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
IR-FONTE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA SÓCIO.
Os pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros antecipados ao
longo do ano não se configuram como pagamentos sem causa se o beneficiário
já podia ser qualificado como sócio ao tempo da formalização dos atos de
deliberação e aprovação de tal distribuição, de modo que tais pagamentos não
estão sujeitos ao IR-Fonte previsto no §1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelo provimento do recurso os conselheiros
Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Jeferson Teodorovicz. Votaram por negar
provimento ao recurso os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior (relator), Wilson Kazumi
Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque. O conselheiro Alexandre Evaristo Pinto foi
designado para redigir o voto vencedor

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior– Relator

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000121/2006-60
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

FAZENDA RIBEIRO HOTEL DE LAZER LTDA. ME., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 12-22.260, proferido pela da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I / RJ em 16 de dezembro
novembro de 2008, que, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento.
2.
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2003, no montante
consolidado de R$ 363.599,00, incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora (e-
fls. 309).
3.
A infração apurada refere-se ao IR-Fonte sobre pagamentos efetuados a título de
lucro distribuído em data anterior ao ingresso na sociedade como sócio, os quais foram
considerados como pagamento sem causa, conforme relatado pela autoridade fiscal no Termo de
Constatação Fiscal (e-fls. 301):
1 - Motivada pelo Inquérito Policial n° 2-1632/03 do Departamento de Policia
Federal/SR/SP, a DRFNRA abriu ação fiscal, em 08/11/2005, visando a apurar a
existência de infrações fiscais de qualquer natureza, cometidas pelo contribuinte -
FAZENDA RIBEIRÃO HOTEL DE LAZER LTDA - e sujeitas a lançamento de
crédito tributário. Desta forma, intimamos a empresa a nos apresentar sua
documentação contábil/fiscal e financeira, tais como livros contábeis e 'fiscais, extratos
bancários, contrato social, alterações contratuais, etc. Mencionado inquérito policial foi
instaurado, a partir de denúncia, com o propósito de apurar crimes em tese praticados no
exercício da função pública pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal Ernani Bertino
Maciel, o qual é atualmente sócio da empresa fiscalizada.
2 - Examinando a documentação que nos foi apresentada pela empresa, constatamos que
no seu Livro Caixa do ano 2003 estão escriturados com grande freqüência, a partir de
02/01/2003, pagamentos efetuados a Ernani Bertino Maciel, totalizando no ano um
montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Nosso Termo Fiscal de
Intimação, datado de 16/02/2006 e recebido pela firma em 21/02/2006, a intima nos
seguintes termos:
"Regularmente a empresa escritura em seu LIVRO CAIXA pagamentos efetuados, sob
o seguinte histórico: "VALOR DISTRIBUIDO AO SOCIO Ernani Bertino Maciel".
Esclarecer a que titulo tais pagamentos foram efetuados e se houve as respectivas
retenções de imposto de renda na fonte."
A resposta da empresa, datada de 22/02/2006, nos informa o seguinte:
"Em atendimento ao Temo de Intimação mencionado anteriormente, recebido em
21/02/2006, abaixo esclarecemos as informações solicitadas por V.Sa.: Trata-se de
Lucro Distribuído a Sócio, ao amparo do Artigo 25 da Lei 9317/96. Assim sendo, não
há de se falar em Retenção na Fonte."
No Anexo I relacionamos todos os pagamentos efetuados pela empresa em 2003 e
escriturados sob o histórico "VALOR DISTRIBUIDO AO SOCIO Ernani Bertino
Maciel".
3 - A Lei n° 9.317/96 em seu art. 25 estabelece: [...]
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

"Art. 25. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste
do beneficiário, os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da microempresa ou
da empresa de pequeno porte, salvo os que corresponderem a pro labore, alugueis ou
serviços prestados.".
Ocorre que grande parte dos pagamentos foram efetuados antes que Ernani
Bertino Maciel se tornasse sócio da empresa, conforme exposto nos itens seguintes.
4 - Na 2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE FAZENDA RIBEIRÃO
HOTEL DE LAZER LTDA. datada de 21/01/2003 e protocolada na Junta Comercial do
Estado do rio de Janeiro em 28/10/2003, foram incluídos Ernani Bertino Maciel e outros
como sócios da empresa. Observa-se no Livro Caixa 2003 que mesmo antes do dia
21/01/2003, ou seja em 02/01/2003, 03/01/2003, 05/01/2003, 06/01/2003 07/01/2003,
10/01/2003, 11/01/2003, 19/01/2003 e 20/01/2003 a empresa efetuou "distribuição de
lucro" ao sócio Ernani Bertino Maciel.
5 - A Lei n° 8.934/94 em seus art. 1°, inciso I; art. 2°; art. 3°, inciso II; art. 32, inciso II e
art. 36 estabelece (grifo nosso):
[...]
Logo:
i) o registro público tem como uma de suas finalidades dar eficácia aos atos jurídicos
das empresas;
ii) os atos das empresas deverão ser arquivados nas Juntas Comerciais;
iii) o registro se efetiva pelo arquivamento dos documentos relativos a constituição,
alteração, dissolução e extinção de sociedades mercantis;
iv) qualquer alteração contratual da empresa deve ser apresentada a arquivamento na
junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os
efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do
despacho que o conceder.
6 - A 2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL da empresa está datada de 21/01/2003 e foi
protocolada na Junta Comercial do Estado do rio de Janeiro para arquivamento somente
em 28/10/2003, que certificou seu deferimento em 30/10/2003 com registro em
04/11/2003. Dessa forma, a 2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL tem eficácia a partir de
04/11/2003 e Ernani Bertino Maciel e outros serão sócios da empresa a partir dessa data,
04/11/2003. Em conformidade com o exposto, consta no sistema CNPJ CONSULTA da
SRF que a data de inclusão dos novos sócios, Ernani e outros, na sociedade é
04/11/2003.
7 - Mediante o exposto nos itens acima, está claro que antes de 04/11/2003 Ernani
Bertino Maciel não era sócio da empresa e, conseqüentemente, FAZENDA RIBEIRÃO
HOTEL DE LAZER LTDA não poderia efetuar pagamentos a titulo de "lucros
distribuídos" ao Sr. Ernani. Assim, todos os pagamentos efetuados pela empresa durante
o ano de 2003, em datas anteriores a 04/11/2003, escriturados no Livro Caixa com o
histórico "VALOR DISTRIBUIDO AO SOCIO Ernani Bertino Maciel", tratam-se na
verdade de PAGAMENTOS SEM CAUSA e ficam sujeitos ao imposto de renda,
exclusivamente na fonte, conforme o art. 674, § 1 0, do RIR/99. Cabendo ressaltar que a
base de cálculo do imposto deve ser reajustada nos termos do art. 674, § 3°, do RIR/99.
No Anexo I constam, para os pagamentos efetuados em datas anteriores a 04/11/2003,
os respectivos valores reajustados que serão as bases de cálculo para o lançamento do
imposto devido. (Grifo nosso)
4.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte alegou, em
síntese, que a distribuição de lucros foi realizada de acordo com a legislação vigente,
identificada, contabilizada e informada aos sócios que informaram em suas declarações de
rendimentos:
5 - "o autor do lançamento busca fundamento em falha burocrática não relevante, não
considerando os fatos reais e exigindo tributo que sabe não devido";
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

6 - "os atuais sócios da empresa, em função da falta de pagamento das quotas 'alienadas
a terceiros, providenciaram a alteração contratual que formalizou a retomada do
controle societário";
7 - a formalização foi demorada e dificultada pelos adquirentes das quotas, mesmo
inadimplentes;
8 - o controle de fato da empresa ocorreu no inicio de janeiro de 2003, mas a alteração
contratual só foi possível em 21 de janeiro de 2003;
9 - o registro das alterações do contrato social na Junta Comercial só é possível após a
apresentação das certidões negativas de débito, que são demoradas e extremamente
burocratizadas;
10 - a retomada do controle societário da empresa permitiu aos atuais sócios a retirada
de lucros;
11 - o controle das atividades da empresa pelos atuais sócios pode ser comprovado pelas
diversas atividades por eles desenvolvidas nos clientes, fornecedores, empregados e
principalmente nos bancos;
12 - a distribuição de lucros foi realizada de acordo com a legislação vigente,
identificada, contabilizada e informada aos sócios que informaram em suas declarações
de rendimentos;
13- o Auditor não respeitou a lei, exigiu tributo sobre rendimento isento, apegou-se em
uma falha formal, isolada e contraditória aos fatos e não observou os artigos 109, 116 e
118 da Lei n° 5.172, de 25/10/19_6 6 (Código Tributário Nacional - CTN);
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento ao argumento de que “os documentos acostados aos autos não
comprovam o vinculo societário do beneficiário à época dos pagamentos”, conforme ementa
abaixo transcrita (e-fls. 453):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim como os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Lançamento Procedente
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2009, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/03/2009, em que reitera as alegações de primeira instância e
requer o cancelamento do auto de infração (e-fls. 473 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior– Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
A questão em pauta refere-se ao IR-Fonte sobre pagamentos efetuados a título de
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

lucro distribuído em data anterior ao ingresso na sociedade como sócio, os quais foram
considerados como pagamento sem causa.
10.

Aduz a recorrente, em síntese, que “a distribuição de lucros foi realizada de
acordo com a legislação vigente, identificada, contabilizada e informada aos sócios que
informaram em suas declarações de rendimentos”. Salienta que a autoridade fiscal não teria
respeitado a lei ao exigir tributo sobre rendimento isento e teria se apegado em “falha formal,
isolada e contraditória aos fatos e não observou os artigos 109, 116 e 118” do CTN.
11.

Vejamos inicialmente a legislação sobre o tema.
12.
Nos termos do art. 25 da Lei 9.317, de 1996, que trata do regime tributário
simplificado – SIMPLES – a que esta sujeita a recorrente, “Consideram-se isentos do imposto de
renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ao
titular ou sócio da microempresa ou da empresa de pequeno porte, salvo os que corresponderem
a pro labore, aluguéis ou serviços prestados”.
13.
Portanto, são isentos do IR-Fonte somente os valores efetivamente pagos ao titular
ou sócio da pessoa jurídica.
14.

Quanto ao registro dos atos societários, nos termos da Lei no 8.934, de 1994, que
trata do registro público de empresas mercantis e atividades afins, a alteração contratual deve ser
apresentada para arquivamento na junta comercial, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, a cuja data retroagem os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento
terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Art. 32. O registro compreende:
I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes
comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
[...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder. (Grifo nosso)
15.

Na mesma linha dispõe o Código Civil:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele
registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será
requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou
qualquer interessado.
§ 1 o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de
trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

§ 2 o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá
efeito a partir da data de sua concessão. (Grifo nosso)
16.
Compulsando os autos verifica-se que a recorrente foi constituída em 1998 pelos
sócios Marta Santos Bertino Maciel (9.900 quotas) e Ernani Bertino Maciel (100 quotas) (e-fls.
224). Posteriormente, mediante alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro em 15/04/2002, os referidos sócios retiraram-se da sociedade e transferiram suas
quotas para Sílvio do Espírito Santo Silva (5.000 quotas) e Fernando Aparecido Geraldo (5.000
quotas) (e-fls. 232).
17.
Posteriormente, por meio da segunda alteração contratual os últimos sócios
transferiram suas quotas para Ernani Bertino Maciel (8.000 quotas), Marta Santos Bertino
Maciel (1.000 quotas) e Waldomiro Alves Rosa (1.000 quotas) (e-fls. 242). Referida alteração
contratual foi assinada em 21/03/2003, protocolada na Junta Comercial em 28/10/2003,
deferida em 30/10/2003 e registrada em 04/11/2003 (e-fls. 248).
18.
In casu, como o registro fora apresentado na junta comercial após 30 (trinta) dias
da assinatura, o arquivamento somente tem eficácia a partir do despacho que o conceder, no caso
30/10/2003. Portanto, somente a partir dessa data, os valores efetivamente pagos ao titular ou
sócio da recorrente são isentos de IR-Fonte, exceto os correspondentes a pro labore, aluguéis ou
serviços prestados.
19.

Por conseguinte, pagamentos efetuados a terceiros na qualidade de supostos
sócios da pessoa jurídica, mas que não guardam tal condição, configuram pagamentos sem causa
e estão sujeitos ao IR-Fonte, conforme dispõe o §1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)
20.

Traçado o suporte legal da matéria verifica-se que deve ser excluído do
lançamento somente o pagamento efetuado em 30/10/2003, data em que foi deferida a alteração
contratual. Com efeito, não procede a argumentação da recorrente no sentido de que a autoridade
fiscal não teria respeitado a lei ao exigir tributo sobre rendimento isento e teria se apegado em
“falha formal, isolada e contraditória aos fatos e não observou os artigos 109, 116 e 118” do
CTN.

Conclusão
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

21.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar a exclusão do lançamento do pagamento efetuado em 30/10/2003.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior– Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, abro divergência para
apresentar as razões pelas quais entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.
O artigo 10 da Lei n. 9.249/95 determinou que os lucros ou dividendos serão
distribuídos com isenção de IRRF e não serão tributáveis pelos seus beneficiários desde que
tenham sido “calculados com base nos resultados apurados” pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, nos seguintes termos:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão
a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País ou no exterior”.
Cumpre ressaltar que se entende por resultado apurado aquele amparado pela
escrituração contábil feita de acordo com a legislação comercial.
Como decorrência de tal previsão legal, a escrituração contábil é o meio de
comprovação de que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto ao amparo do regime adotado pela pessoa jurídica,
qualquer que seja ele.
No caso em tela, o cerne da discussão é requalificação dos rendimentos pagos pela
sociedade de “lucros ou dividendos” para outros rendimentos, sendo que ao invés de isenção de
IRRF, estar-se-ia diante da tributação de IRRF de beneficiários não identificados ou pagamento
sem causa, prevista no artigo 61 da Lei n. 8.981/95.
Tal discussão se dá em virtude dos pagamentos a título de lucros ou dividendos
terem ocorrido antes que fosse arquivado na Junta Comercial o contrato social no qual havia o
efetivo ingresso como sócio.
Em primeiro lugar, vale notar que é relativamente comum que em sociedades em
que há uma certa rotatividade no ingresso e saída de sócios os contratos sociais não sejam
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

registrados a cada ingresso ou saída de sócio, sendo que muitas vezes o arquivamento da
alteração pode levar alguns meses, tal qual aconteceu no caso concreto.
Por outro lado, a distribuição de lucros ou dividendos representa um evento
específico de uma sociedade empresária e que deve ser formalizado por meio de uma deliberação
em que os sócios ou acionistas aprovem essa distribuição em uma reunião ou assembleia.
Como consequência, enquanto não existente tal ato de deliberação de aprovação
de distribuição dos lucros ou dividendos, trata-se de mera “antecipação de lucros ou dividendos”,
não se configurando em uma saída do patrimônio líquido (lançamento a débito em conta de
patrimônio líquido) em contrapartida ao registro de um passivo de lucros ou dividendos a pagar
(lançamento a crédito em conta de passivo), mas sim em um direito da sociedade contra o seu
sócio ou acionistas, por meio da contabilização de um ativo (lançamento a débito em conta de
ativo de valores a receber de sócios ou acionistas) em contrapartida a saída de caixa (lançamento
a crédito em conta de caixa/bancos, que é uma conta de ativo também).
Nesse sentido, o importante é que o beneficiário daquele rendimento de lucro ou
dividendo esteja qualificado como sócio no momento da deliberação e aprovação daquela
distribuição, o que acontece no presente caso, visto que tal deliberação ocorre após o final do
exercício.
Ademais, enquanto não encerrado o exercício social, tampouco há que se falar
tecnicamente em distribuição de lucro ou dividendo, visto que seu montante pode ser alterado até
o final do exercício, podendo até virar um prejuízo na pior das hipóteses.
Assim, por uma série de motivos, antes do término do exercício fiscal e do ato
formal de distribuição de lucros ou dividendos, a autoridade fiscal deveria ter qualificado os
valores transmitidos aos sócios e futuros sócios como empréstimos e não como rendimentos sem
causa, lançando IOF sobre tais montantes. Todavia, considerando a fiscalização se deu após o
encerramento do exercício fiscal, já haveria ato formal de distribuição de lucros ou dividendos
somente para quem já constava como sócio no contrato em 31 de dezembro daquele ano.
Além disso, tendo em vista que a qualificação escolhida pela autoridade fiscal foi
a de distribuição de lucro ou dividendo, a tributação deveria se dar no beneficiário, o que se
depreende da própria evolução infralegal das normas que tratam da distribuição de lucros.
A título de exemplo, nota-se que nas Instruções Normativas n. 11/96, 93/97 e
1.515/14, havia menção expressa de que as eventuais distribuições a maior de lucros ou
dividendos deveriam ser tributáveis no beneficiário de acordo com a tabela progressiva do IRPF:
Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto
de renda os lucros e dividendos pagos ou créditados a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual. (...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a
incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base
de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou
arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder
ao valor apurado com base na escrituração, será imputado aos lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a
incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se
refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995”.
Instrução Normativa SRF n. 93/97 (não mais em vigor): “Art. 48. Não estão
sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual. (...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder
ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a
incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se
refere o art. 3o da Lei No 9.250, de 1995.”.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

Instrução Normativa RFB n. 1.515/14: “Art. 141. Não estão sujeitos ao
imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no Capítulo
III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (...)
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos dos
incisos I a IV do parágrafo único do art. 28 da Instrução Normativa RFB no
1.397, de 2013.”
Embora não seja exatamente o mesmo caso, pois se trata de hipótese de
distribuição a maior de lucro ou dividendo para sócio e a discussão aqui presente diz respeito à
qualificação ou não do beneficiário como sócio, é fundamental verificar que a norma infralegal
mudou completamente em 2017, pois somente com a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 é
que surge pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro uma possibilidade de
requalificação de pagamentos a título de distribuição de lucros ou dividendos para pagamento
sem causa, conforme abaixo.
Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 238. Não estão sujeitos ao
imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no Capítulo
III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013. (...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa
jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
inciso I, desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto
pela qual houver optado.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder
o valor apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a
incidência do imposto sobre a renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
61 da Lei no 8.981, de 1995.
Dessa forma, somente em 2017 é que surge a possibilidade de tal modalidade de
requalificação pelas normas infralegais. Até então, as Instruções Normativas rogavam a
tributação no beneficiário pessoa física.
Desse modo, ressalto aqui que se a autoridade tributária entendeu que o lucro foi
indevidamente distribuído, a autuação deveria ter sido feito por meio da tributação dos
beneficiários.
Ainda no tocante à aplicação do artigo 61 da Lei n. 8.981/95 ao presente caso, é
fundamental ter em conta que os beneficiários estão identificados, que é o cerne para incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme abaixo:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Ainda que o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal disponha sobre a
incidência de tal imposto de renda na fonte quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, entendo que houve causa, ainda que a formalização do ingresso do sócio pudesse não estar
a mais adequada ao tempo do pagamento, no entanto, conforme já apresentado acima o
beneficiário já era sócio ao tempo da deliberação e aprovação da distribuição.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.561 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000121/2006-60

Não há que se falar também que o pagamento feito ao beneficiário pela
Recorrente tinha natureza de contraprestação ao trabalho ou “pró-labore”. Se assim fosse, a
autoridade fiscal deveria ter deixado isso claro no relatório de fiscalização e haveria causa, sem
contar que o beneficiário é totalmente identificado.
Nessa linha, caso fosse essa a argumentação, a autoridade fiscal deveria ter
lançado IRPF no beneficiário de acordo com a tabela progressiva e lançado também um auto de
infração de contribuição previdenciária na ora Recorrente, o que também não aconteceu.
Em suma, não há razão para que seja mantida a autuação de IRRF de beneficiário
não identificado e pagamento sem causa.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital